Tribunal: TJDFT
Processo: 0705106-68.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUSTIÇA E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. INCLUSÃO INDEVIDA EM VEÍCULO DE RESTRIÇÃO DE PENHORA NO SISTEMA RENAJUD. PRAZO ÍNFIMO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial, para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão de que o atraso no pagamento de honorários sucumbenciais acarretou a restrição indevida de penhora no sistema Renajud no veículo que estava em nome do seu falecido marido. Em seu recurso a parte ré suscita as preliminares de falta de interesse de agir e impugnação da gratuidade de justiça. No mérito, afirma que não houve falha na prestação dos serviços e que a restrição não impediu a circulação do bem em vias públicas. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 28520483 e 28520484). As contrarrazões foram apresentadas (ID 28520488).
III. Quanto a impugnação à gratuidade de justiça, destaco que nos termos do art. 54 da Lei 9.099/95, o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Assim considerando a ausência de recurso pela parte autora deixo de apreciar a impugnação apresentada.
IV. Da mesma forma, o provimento jurisdicional é útil e necessário à parte autora/recorrida, bem como adequado para atender a pretensão deduzida na inicial (condenação do montante devido), devendo, portanto, ser afastada a alegação de ausência de interesse processual.
V. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, de forma que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor.
VI. Conforme bem consignado na sentença, restou comprovado que a parte recorrente atrasou o pagamento dos honorários sucumbenciais, acarretando a inclusão indevida da restrição “penhora” sobre o veículo PBQ1301 em 29/01/2021 e sua retirada em 26/02/2021 (ID 28520372). Portanto, mostra-se evidente a falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14).
VII. No entanto, a inclusão e manutenção indevidas da restrição “penhora” no sistema Renajud por 28 dias não é apta a violar os direitos de personalidade da parte recorrida. Com efeito, não houve restrição de circulação com o veículo tampouco demonstrada a perda da chance de sua alienação ou desvalorização do bem.
VIII. Nestes termos, não há a mínima indicação nos autos de violação a atributo de personalidade da parte recorrente. O dano moral não se configura pelo aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. O dano moral se perfaz quando violada a dignidade. E, verificado que o fato que fundamenta a pretensão indenizatória por dano moral retrata mero aborrecimento cotidiano, sem outros desdobramentos com habilidade técnica de violar direito da personalidade, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Neste sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1324657, 07019717320208070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.